Tribunal: TJPA
Processo: 0804246-15.2018.8.14.0000
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804246-15.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESÍDUOS SÓLIDOS SEM TRATAMENTO. MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA. DETERMINAÇÃO DE ELABORAÇÃO DE PLANO MUNICIPAL DE GESTO INTEGRADA PARA MANJEO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRENCIA. POSSIBILIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE NÃO PODEM OBSTAR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE. ART. 225 DA CF. MULTA POR DESCUMPRIMENTO MANTIDA NOS PARAMETROS FIXADOS PELO JUÍZO DE ORIGEM.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
O cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que deferiu a medida liminar para que o Município de Tailândia elabore Plano Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos na região bem como implemente uma série de medidas em relação ao tratamento do lixo na área;

2.

A Constituição da Republica estabeleceu como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas", bem como "promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico" (artigo 23, incisos VI e XI), sendo que o seu artigo 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a fim de garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações
;

3.

Admite-se o controle judicial do atendimento pelo Executivo das respectivas incumbências constitucionais, inclusive no que toca à obrigação do ente público em providenciar a realização de medidas para evitar o prejudicial despejo de resíduos sólidos sem tratamento no âmbito do município.
Precedentes STJ;

4.
Com efeito, a elaboração de Plano de Saneamento Básico configura instrumento de proteção ao meio ambiental saudável e ecologicamente equilibrado, de modo que as limitações orçamentárias, embora relevantes, não são suficientes para obstaculizar a adoção de medidas necessárias à melhoria das condições de saneamento básico da população local;

5.

A multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento injustificado, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual mantenho o valor fixado pelo Juízo
a quo;

6.

Recurso conhecido e desprovido, nos termos da fundamentação
.
Decisão mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar desprovimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 23/05/2022 a 30/05/2022.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

com pedido de Efeito Suspensivo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo da 1ª Vara da Comarca de Tailândia, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido Liminar (Proc. nº 0007829-47.2017.8.14.0074), ajuizada pelo Ministério Público Estadual.

Historiando os fatos, o
Parquet
ajuizou a referida ação baseado no procedimento administrativo instaurado com a finalidade de fomentar a criação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos pelo Município requerido, tendo em vista o término do prazo estabelecido na Lei Federal nº 12.305/2010, mais especificamente em seu art. 55 c/c art. 18.

Ao final, requereu a concessão de liminar para determinar ao requerido que no prazo de 120 (cento e vinte dias) elabore e aprove o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, apresentando a metodologia a ser empregada na seleção de áreas para implantação do aterro sanitário; que implemente programa de coleta seletiva
reduza a quantidade de resíduos aterrados e garanta condições dignas de trabalho aos catadores de materiais recicláveis, com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda; que promova o cadastramento e capacitação dos catadores que atualmente trabalham na área do atual lixão do município, para que sejam inseridos no programa de coleta seletiva, visando à integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que envolvam responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; que implemente programa de educação ambiental; e, que o Requerido, no prazo de 5 (cinco) dias, isole a área do atual lixão de forma a impedir a entrada de pessoas não autorizadas, animais e crianças, com a imposição de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações a serem aplicadas em favor do Fundo Estadual de Direitos

Difusos ou conta ou fundo, cujos recursos reconhecidamente possam ser revertidos ao meio ambiente.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu decisão nos seguintes termos:

(...)
Ex positis,
DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSO DE LIMINAR
, para determinar ao Município de Tailândia, que, no prazo de
120 (cento e vinte) dias
:

I.

Elabore e aprove o Plano Municipal de Gesto Integrada de resíduos sólidos, com o conteúdo mínimo previsto no art. 19 da Lei nº 12.305/2010, podendo adotar como base o “Manual de Orientaçes Técnicas para Elaboraço de Propostas para o Programa de Resíduos Sólidos – FUNASA/Ministério da Saúde, Fundaço Nacional de Saúde – Brasília: Funasa, 2014” ou contendo, no mínimo, tópicos específicos que contemplem programas de gerenciamento dos seguintes resíduos: construço civil, serviços de saúde, perigosos, inclusive, pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes (inclusive embalagens), produtos eletroeletrônicos (e seus componentes) e agrotóxicos (inclusive embalagens), pneus inservíveis (PGP), cabendo à Prefeitura Municipal de Tailândia apresentar ainda no mesmo prazo a metodologia a ser empregada na seleço de áreas de implantaço do aterro sanitário, levando em consideraço a necessidade de desenvolver as seguintes etapas, com juntada nos autos de prova do cumprimento: FASE 1 = demarcaço de

zonas favoráveis para a pesquisa de áreas; FASE 2 = seleço de áreas potenciais nas zonas favoráveis e FASE 3 = escolha da área com aptido favorável;

II.

Implemente programa de coleta seletiva, que reduza a quantidade de resíduos sólidos aterrados e garanta condiçes dignas de trabalho aos catadores de materiais recicláveis, com a participaço de cooperativas ou outras formas de associaço de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, conforme prevê o art. 18 da Lei nº 12.305/2010, com a respectiva juntada nos autos de prova do cumprimento;

III.

Implemente cadastramento e capacitaço dos catadores que atualmente trabalham na área do atual “lixo” de Tailândia, para que sejam inseridos no programa de coleta seletiva, visando à integraço dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas açes que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;

IV.

Implemente programa de educaço ambiental, na forma do Art. 19, X, da Lei nº 12.305/2010, com juntada, nos autos, de prova do cumprimento.

Ademais, que no prazo
de 30 (trinta) dias
, o Requerido promova o isolamento da área do atual lixo, impedindo a entrada de pessoas no autorizadas, animais e crianças.

Pelo que arbitro o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de multa em caso de descumprimento injustificado, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).(...)
”

Inconformado com os termos decisórios, o ente recorrente interpôs o presente recurso. (id nº 661288 - Pág. 1/6)

Em suas razões recursais, o patrono do ente recorrente argumenta que a decisão agravada compromete a ordem pública, a segurança jurídica e a independência do Poder Executivo Municipal, violando o art. 2º da Constituição Federal, na medida em que o controle dos atos administrativos, pelo Poder Judiciário, deve restringir-se à sua legalidade, sendo vedada qualquer interferência quanto ao mérito da conveniência e interesses da Administração.

Alega que a atua gestão municipal tem plena consciência da necessidade que a coletividade tem de um meio ambiente preservado e protegido contra a degradação, e na medida do possível, tem atuado de forma a garantir esse direito aos munícipes, embora ainda não esteja estritamente de acordo com a legislação vigente sobre o tema, entretanto, insurge-se contra os prazo estabelecidos em sede de liminar, por considerá-los bastante exíguos, levados em consideração diversos fatores, em especial o financeiro, ainda mais quando se tem previsão de multa de alto valor em caso de descumprimento.

Defende que a criação de um aterro sanitário que venha a atender o Município Agravante, que atualmente já conta com mais de 100.000 habitantes, é empreendimento que necessitará de vultosa disponibilidade financeira, não sendo possível a sua realização sem a formação de parcerias com outras entidades, sejam elas públicas ou privadas, todavia, a difícil situação financeira pela qual passam os diversos municípios obstaculiza o cumprimento da medida, principalmente no que diz respeito aos prazos estabelecidos na decisão ora atacada que, para o seu cumprimento, implicará em deixar de atender a outras obrigações.

Com esses argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, e no mérito pelo conhecimento e provimento do agravo, com a anulação definitiva da decisão que concedeu a tutela antecipada, e no mérito requereu a inaplicabilidade da multa diária imposta, ou ainda pela redução do valor, em atenção aos princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

Coube-me o feito por distribuição.

Da análise do efeito suspensivo pleiteado pelo Agravante, indeferi sua aplicação ao recurso. (id nº
676948 - Pág. 5
)

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em síntese, o seu desprovimento. (id nº
2546519 - Pág. 1/6)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (id nº 5281421 - Pág. 6)

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebo o presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto.

Nesta seara os fatos e o direito trazidos pela peça de ingresso devem demonstrar cabalmente ao magistrado o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de parcimônia e equilíbrio na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova
suficiente
a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

M É R I T O

Analisando os argumentos ventilados no recurso, constata-se que o cerne da controvérsia meritória repousa acerca do acerto ou desacerto da decisão de origem que deferiu a medida liminar para que o Município de Tailândia elabore Plano Municipal de Gestão Integrada de resíduos sólidos na região bem como implemente uma série de medidas em relação ao tratamento do lixo na área.

Pois bem.

A Constituição da Republica estabeleceu como competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "
proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas",
bem como "
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico"
(artigo 23, incisos VI e XI), sendo que o seu artigo 225 estabelece que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a fim de garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações.

Com efeito, a Carta Magna, em seu artigo 23, inciso IX, prevê a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios relativamente à implementação de programas visando ao aperfeiçoamento das condições de saneamento básico:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

[...]

IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico;”

Saliento, igualmente, que a Constituição do Estado do Pará, em seu art. 267, dispõe que os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, dentre outros, o sistema de drenagem urbana e rural, senão vejamos:

“Art. 267. Os Poderes Públicos Estaduais e Municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico, compreendido, na sua concretização mínima, como os sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos sólidos e de drenagem urbana e rural, considerado como de relevância pública, cabendo-lhes adotar mecanismos institucionais e financeiros para tal fim.

Por sua vez, a Lei nº 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ao tratar das proibições, assim dispõe, em seu artigo 47:

Art. 47. São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos:

I - lançamento em praias, no mar ou em quaisquer corpos hídricos;

II - lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração;

III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para essa finalidade;

IV - outras formas vedadas pelo poder público (grifei).]

Nota-se que há certa preocupação do legislador, em todas as esferas de poder, com a questão relativa à proteção e preservação do meio ambiente. Desse modo, resta claro a obrigação do Poder Público em preservar o meio ambiente, sendo que o Poder Judiciário está autorizado a reconhecer que o Executivo não cumpriu sua obrigação legal quando vulnerou direitos difusos e coletivos, bem como a corrigir tal distorção restaurando a ordem jurídica violada.

As normas definidoras dos direitos e garantias individuais do cidadão possuem aplicação imediata e, por isso, não pode o Poder Judiciário, desde que acionado, deixar de obrigar o Poder Executivo, em quaisquer de suas esferas, a cumprir o seu dever constitucional de adotar e executar normas que garantam a proteção do meio ambiente, sem que, com isso, haja qualquer ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Ademais, a jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direito ou garantia fundamental, sem que isso ofenda o Princípio da Separação dos Poderes.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do Pretório Excelso:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. AUSÊNCIA. OFENSA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. DETERMINAÇÃO. PODER JUDICIÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.
II - Consoante a jurisprudência deste Tribunal, o Poder Judiciário possui legitimidade para, excepcionalmente, determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da administração pública, o que não configura violação do princípio da separação dos poderes.
I e III – Omissis. (ARE 1043740 ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPLEMENTAÇÃO POLÍTICA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE OFENSA À SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRECEDENTES.
1. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que afirma a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 808193 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/05/2017)”

Em casos semelhantes este e. Tribunal de Justiça já se posicionou:

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO.
LIMINAR ANTECEDIDA DE DETERMINAÇÃO DE OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO.
FORTES EVIDÊNCIAS DA INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS ADOTADAS. SALVAGUARDA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SADIA QUALIDADE DE VIDA NOS ESPAÇOS URBANOS HABITADOS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DA DEMORA
. ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE MULTA NA FIGURA DO GESTOR. ACOLHIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 37, §6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTA REVERTIDA AO ENTE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE ESTADUAL. NECESSIDADE DE DELIMITAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS ASTREINTES, EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 537, § 1º, I DO CPC/15. VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1- A questão em análise reside em verificar

(5532335, 5532335, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-08-30)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA. OBRAS DE SANEAMENTO BÁSICO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA CORRETAMENTE PROFERIDA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – In casu, na Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, o Juízo Monocrático deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência, determinando que o Município embargante, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, iniciasse as obras de saneamento básico na área que abrange o Bairro do Fidélis, no Distrito de Outeiro; II – Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, o embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e julgado improvido por essa egrégia Turma na sessão de julgamento do Plenário Virtual realizada no dia 01/03/2021; III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos d

(4656517, 4656517, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Tribunal Pleno, Julgado em 2021-03-01, Publicado em 2021-03-10)

Nesse contexto, constatando-se que a obrigação de fazer imposta na r. decisão agravada visa garantir a preservação ambiental, conforme proteção Constitucional, deve ser mantida a obrigação imposta ao poder público municipal.

Acresça-se ainda que as limitações orçamentárias, embora relevantes, não são suficientes para obstaculizar a adoção de medidas necessárias à melhoria das condições de saneamento básico da população local e a proteção do meio ambiente.

Ademais, o Agravante insurge-se contra a multa fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento injustificado, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É cediço o entendimento de que a multa diária é um mecanismo que visa estimular o cumprimento das decisões judiciais, devendo ser arbitrada conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, tenho que o valor fixado não ultrapassa os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual mantenho o valor fixado pelo Juízo
a quo.

Logo, tenho que não há razões para deferir os argumentos do ora Agravante, sobretudo porque o requisito da “probabilidade de direito” e do “perigo da demora” foram devidamente preenchidos a ponto de referendar a medida liminar pleiteada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do agravo de instrumento, e
dou-lhe desprovimento
,

conforme fundamentação lançada.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 31/05/2022